Tribunal: TJMT
Processo: 1024796-63.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024796-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inadimplemento, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (APELADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. PROVA ESCRITA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RENÚNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas por município contra sentença que, em ação monitória ajuizada por empresa de construção civil, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 266.763,27, correspondente a reajustes contratuais não pagos incidentes sobre a 42ª e a 47ª medições de serviços de pavimentação asfáltica executados.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a remessa necessária é cabível diante do valor da condenação; (
ii
) saber se a apelação cível atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) saber se a ação monitória é via adequada para cobrança de reajustes contratuais; (
iv
) saber se a assinatura de termo aditivo de prazo, sem ressalva expressa, implica renúncia tácita ou preclusão lógica ao direito de reajuste da 42ª medição; (v) saber se o pedido administrativo de reajuste referente à 47ª medição foi tempestivamente formulado; e (vi) saber se a condenação do ente público ao pagamento dos reajustes viola o princípio da separação dos poderes e os
arts
. 20 e 22 da LINDB.

III. Razões de decidir

3. Não cabe remessa necessária de sentença que condena o Município de Cuiabá em valor inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

4. Se as razões do recurso apresentam fundamentos suficientes contra a sentença, não há que falar em ausência de dialeticidade recursal.

5. A ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente que o autor demonstre a existência de relação jurídica que enseje o direito de crédito mediante documentação adequada.

6. A assinatura de termo aditivo destinado exclusivamente à prorrogação do prazo contratual não implica renúncia tácita ao reajuste de preços formulado administrativamente antes de sua celebração.

7. O pedido administrativo de reajuste formulado durante a vigência do contrato é tempestivo, especialmente quando o próprio órgão gestor reconhece expressamente sua regularidade.

8. O controle jurisdicional da legalidade de ato administrativo que nega o pagamento por serviços efetivamente prestados, medidos e atestados pela própria Administração não viola o princípio da separação dos poderes, vedando-se o enriquecimento sem causa do ente público.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida e recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A

prova escrita exigida pelo procedimento monitório deve revelar, com razoável grau de certeza, a existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação; 2. O controle jurisdicional do ato administrativo que nega pagamento por obrigação contratual certa e tecnicamente atestada não viola o princípio da separação dos poderes”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 496, § 3º, II, 700 e 1.010; Lei n. 8.666/1993,
arts
. 40, XI, e 65, § 8º; LINDB,
arts
. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.907.860/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.03.2025; TJMT, N.U. 1011088-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026; TJMT, N.U. 1002784-75.2023.8.11.0023, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025; STF, ARE 1.320.412/AL, Rel.
Min. Edson
Fachin
, 2ª
Turma
, j. 30.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença (Id. 340962372) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1024796-63.2022.8.11.0041 movida pela
CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA.
, julgou procedente o pedido para “
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da autora, Construtora Nhambiquaras Ltda., no valor de R$ 266.763,27 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)
”.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese: (i) a inadequação da via monitória e a insuficiência da prova escrita, sob o argumento de que comunicações internas de órgãos setoriais possuem natureza meramente opinativa e não constituem reconhecimento definitivo de dívida por parte da Fazenda Pública; (ii) a ocorrência de renúncia tácita e preclusão lógica quanto ao reajuste da 42ª medição, uma vez que a empresa apelada celebrou o 6º termo aditivo sem fazer qualquer ressalva sobre créditos em aberto, conduta que violaria a boa-fé objetiva e a legítima confiança da Administração; e, (iii) a violação ao princípio da separação dos poderes, defendendo a necessidade de deferência ao controle de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral do Município, cujo parecer jurídico fundamentado desconstituiu a análise técnica inicial da Secretaria de Obras.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 340962375, em que a parte apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso ante a falta de dialeticidade recursal e, no mérito, requereu o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 340962375)
.

É o relatório.

VOTO – NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A sentença foi submetida ao reexame em razão da constituição do título executivo judicial, no valor de R$ 266.763,27 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

À luz do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a remessa necessária é dispensada quando a condenação for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os municípios que constituam capitais de Estado. Vejamos:

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-míninomos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;".

No caso, o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, qual seja, 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença (12.9.2025), o que correspondia a R$ 759.000 (setecentos e cinquenta e nove mil reais).

Diante de tais premissas,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões, a parte apelada arguiu que a apelação cível do Município de Cuiabá não atacou os fundamentos adotados pela sentença, limitando-se à mera reprodução da contestação.

De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, incumbe à parte recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma da sentença pelas quais sustenta a insurgência.

Conforme jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma do julgado
” (STJ, REsp 1.907.860/RJ, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Nessa perspectiva, embora se perceba a reprodução das mesmas teses apresentadas nos embargos monitórios, constata-se que as razões recursais apresentam irresignação suficiente contra a sentença, inclusive com reforço argumentativo, revelando impugnação suficiente aos seus fundamentos determinantes, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, não há que falar em ausência de dialeticidade, devendo ser rejeitada a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá (MT)

contra sentença (Id. 340962372) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1024796-63.2022.8.11.0041 movida pela Construtora Nhambiquaras Ltda
.
, julgou procedente o pedido para “
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da autora, Construtora Nhambiquaras Ltda., no valor de R$ 266.763,27 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)
”.

Na origem, a empresa Construtora Nhambiquaras Ltda. ajuizou a presente Ação Monitória em desfavor do Município de Cuiabá, colimando o recebimento de R$ 505.865,58 (quinhentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), decorrente do Contrato Administrativo n. 10.745/2014, cujo objeto consistiu na execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversos bairros desta Capital (notadamente Pedra 90 e Novo Paraíso II).

A pretensão monitória fundamenta-se no inadimplemento, pelo ente municipal, de reajustes contratuais incidentes sobre a 42ª e a 47ª medições dos serviços executados, nos valores históricos de R$ 32.250,53 e R$ 234.512,74, respectivamente, cujo pagamento foi negado na esfera administrativa, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Após a oposição de embargos monitórios, o d. Juízo de origem proferiu sentença, afastando a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, afastou as teses de preclusão e intempestividade em relação às medições, constituindo o título executivo judicial em desfavor do ente público.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a: (i) adequação da via eleita para a cobrança; (
ii
) ocorrência, ou não, de renúncia tácita e preclusão lógica em relação ao reajuste da 42ª medição, em razão da celebração do 6º Termo Aditivo; (
iii
) tempestividade do pedido administrativo de reajuste da 47ª medição; e (
iv
) suposta violação ao princípio da separação dos poderes.

1. DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

De imediato, cumpre ressaltar que a ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme preconiza o artigo 700 do Código de Processo Civil. Para o êxito da demanda monitória, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica que enseje o direito de crédito, mediante prova escrita adequada.

Nesse norte, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento de que “
a prova
escrita exigida pelo procedimento monitório deve revelar, com razoável grau de certeza, a existência, a liquidez e a exigibilidade da obrigação
.” (TJMT N.U. 1011088-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026).

No caso, como bem pontuado pela sentença, a parte ora apelada, Construtora Nhambiquaras Ltda., instruiu sua pretensão com o próprio Contrato Administrativo n. 10.745/2014, acompanhado de seus aditivos, das planilhas de medição e dos demonstrativos de atualização do débito
(Ids. 340961382 a 340961389; 340961393 e 340961394)
.

Soma-se a isso o fato de que a Secretaria Municipal de Obras Públicas, na qualidade de órgão responsável pela gestão contratual, expediu as Comunicações Internas n. 001/2018 e 067/2018, reconhecendo expressamente os valores dos reajustes pleiteados, no montante de R$ 32.250,53 e R$ 234.512,74, respectivamente
(Id. 340961390, p. 05 e 21).

Logo, as Comunicações Internas da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) constituem atos administrativos formais do órgão competente, que atestam a execução contratual e a correção dos reajustes, reconhecendo expressamente a existência e o valor da obrigação, o que confere liquidez e certeza ao crédito, afastando a inadequação da via eleita.

2. DA INOCORRÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA EM RELAÇÃO À 42ª MEDIÇÃO CONTRATUAL.

O Município argumenta que a assinatura de termos aditivos de prazo, sem ressalva quanto a preços, teria gerado a preclusão lógica ou renúncia ao reajuste em relação à 42ª medição do contrato administrativo.

O reajustamento de preços em sentido estrito é instituto que visa a mera manutenção do valor real da moeda frente à inflação, diferenciando-se da repactuação ou do reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do inciso XI do art. 40 e no § 8º do art. 65, ambos da Lei n. 8.666/93 (vigente à época dos fatos):

“
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...]

XI -
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela
;

Art. 65 (
omissis
)

[...]

§ 8º

A
variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido
, não caracterizam alteração
do mesmo
, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento
”
[sem destaque no original].

Como pontuado pela sentença, o direito ao reajuste da 42ª medição contratual foi reconhecido em 03.1.2018, com a Comunicação Interna n. 001/2018, em momento anterior ao 6º aditivo contratual, assinado apenas em 02.4.2018.

Consoante posicionamento adotado por esta e. Corte de Justiça, “
a preclusão lógica com base no princípio do
venire
contra
factum

proprium
não se aplica quando a contratada
formula
tempestivamente pedido de reajuste administrativo, com parecer favorável da Controladoria e cláusula contratual expressa prevendo o índice de reajuste (INCC), conforme exigido pelo art. 55, III, da Lei nº 8.666/93
”. (TJMT, N.U. 1002784-75.2023.8.11.0023, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025).

Sendo o crédito declarado e incontroverso — ao menos sob a perspectiva do órgão gestor —, não havia razão lógica, jurídica ou contratual para que a Construtora registrasse qualquer ressalva em instrumento cujo objeto era exclusivamente a prorrogação do prazo contratual.

3. DA AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE DA 47ª MEDIÇÃO CONTRATUAL.

Quanto à 47ª medição, o Município alega intempestividade do pedido administrativo.

Contudo, o pedido de reajuste foi protocolizado em 03.08.2018, quando o contrato administrativo permanecia plenamente vigente, em virtude da prorrogação por 60 (sessenta) dias formalizada pelo 8º Termo Aditivo, que estendeu seu termo final para 15.09.2018.

Como bem consignado pelo
decisum
recorrido, “
A própria Secretaria Municipal de Obras Públicas, ao solicitar a reanálise do parecer da PGM, foi categórica ao afirmar que ‘a referida solicitação foi apresentada no prazo legal’ e que ‘não houve renúncia da empresa, nem mesmo extinção do vínculo contratual entre as partes’
”.
(Id. 340961392, p. 39).

Logo, não há que falar em intempestividade no pedido.

4. DA ALEGADA VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E VIOLAÇÃO À LINDB.

O Município apelante invoca o princípio da separação dos poderes para obstar a condenação, alegando invasão do mérito administrativo em relação à preclusão lógica e à intempestividade do pedido.

Entretanto, conforme orientação firmada pelo STF, “
o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
”. (STF, ARE: 1.320.412/AL, Rel. Min.
Edson Fachin
, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021).

O controle jurisdicional de atos administrativos não configura invasão de mérito quando o que se busca é a estrita observância da legalidade e do pacto contratual. No caso, não se discute a conveniência ou a oportunidade de se realizar a obra — atos tipicamente discricionários —, mas sim, o dever objetivo de pagar por serviço já executado e tecnicamente atestado.

No que tange à invocação dos
arts
. 20 e 22 da LINDB, de igual maneira, a condenação não se lastreia em valores abstratos, mas em obrigação contratual certa, decorrente de serviços efetivamente prestados, medidos e reconhecidos pela própria Administração.

Admitir a tese sustentada pela parte apelante equivaleria a chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

A partir dessas premissas, em decorrência da robusta prova documental apresentada pela apelada e da completa ausência de prova de pagamento por parte da parte apelante, é de rigor a manutenção da sentença.

5. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i)

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, com fundamento no art. 496, § 3º, do CPC;

ii
) NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026